Tribunal: TJDFT
Processo: 0703233-30.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0703233-30.2021.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DENNIS MARTINS RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO Para apreciação do pedido de gratuidade de justiça, necessária a apresentação de declaração de hipossuficiência de quem a pleiteia, cabendo observar que a declaração juntada sob o ID 30111209 se encontra apócrifa. Outrossim, necessária a apresentação de documentos que comprovem, objetivamente, a alegada hipossuficiência (ex: contracheques, declarações de imposto de renda e carteira de trabalho). Traga a parte autora/recorrente para a devida exibição, em 2 dias, ou recolha as custas e o preparo recursal. Brasília/DF, 17 de novembro de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora